Tribunal: TJDFT
Processo: 0706654-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. DEFERIMENTO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PARCIALIDADE NÃO CONFIGURADA.
1. A apreciação de pedido de tutela provisória recursal em sede de agravo de instrumento inaudita altera pars constitui faculdade conferida pela legislação ao Relator (inciso I do parágrafo único do artigo 9o e inciso I do artigo 1.019, todos do Código de Processo Civil), o que, por si só, não evidencia parcialidade do magistrado.
2. No caso, o Desembargador excepto, com base em abalizada doutrina e em julgados que agasalhavam a tese apresentada pelo agravante, deferiu a tutela provisória recursal para o fim de determinar a expedição de averbação premonitória, tendo determinado a intimação da parte agravada para tomar as providências que entendesse cabíveis. Pela fundamentação apresentada em referida decisão não se vislumbra, tampouco se infere qualquer parcialidade do magistrado excepto.
3. Julgada improcedente a exceção de suspeição.